Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715745-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: LUIZ ARNALDO SOUZA MAGNAVITA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0044217-76.2011.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de LUIZ ARNALDO SOUZA MAGNAVITA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Preparo regular (Num. 16737952 e 16737953). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador